Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708418-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: RUBEN BORGES ROSA DESPACHO Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do agravo de instrumento, em especial, acerca da presença dos pressupostos de cabimento do recurso, tendo em vista a possível preclusão da decisão de ID 77032449 dos autos de origem. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator